Tribunal: TJDFT
Processo: 0710717-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE AMEAÇA, INJÚRIA, DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INQUÉRITOS POLICIAIS. LEI MARIA DA PENHA. PROTEÇÃO À TRANSEXUAL FEMININO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO DA VARA CRIMINAL.CONFLITO SUSCITADO PELA SUPOSTA OFENDIDA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO E VULNERABILIDADE EM RAZÃO DO GÊNERO FEMININO ASSUMIDO PELA SUSCITANTE. DESENTENDIMENTOS COMERCIAIS ENTRE AS PARTES. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA CRIMINAL.
1. Incabível, em sede de conflito negativo de jurisdição, o deferimento do pedido de medidas protetivas de urgência com base na Lei Maria da Penha, vez que elas sequer foram examinadas pelo Juízo de primeira instância competente para tal, de modo que a incursão na questão implicaria supressão de instância.
2. Além disso, embora possível a proteção ao transexual feminino pela Lei Maria da Penha, não se mostra evidente, no caso concreto, a motivação de gênero como elemento desencadeante das desavenças havidas entre as partes. Ao contrário, os indícios de provas, até então colacionados, demonstram que os crimes, em tese, atribuídos às investigadas, foram cometidos em razão de desentendimentos comerciais entre elas e a suscitante.
3. Conflito negativo de jurisdição conhecido e declarada a competência do Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF.